Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. DIFAMAÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. ATUAÇÃO NOS LIMITES DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CALÚNIA. CIÊNCIA DA FALSIDADE. ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disciplina o artigo 7o, § 2o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil), vigente na época dos fatos, e atualmente revogado pela Lei no 14.365/2022, os advogados gozam de imunidade por eventuais crimes de injúria e difamação praticados no exercício de sua atividade, ainda que fora do juízo.
2. Se a conduta supostamente difamatória foi praticada em petição subscrita pelos recorridos no exercício de suas atividades profissionais, em processos cíveis e com nexo de correlação com a causa em litígio, não há falar em imputação do crime contra a honra, mormente se não houve excesso que justifique a mitigação desta imunidade profissional.
3. Na imputação de crime contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada demanda a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade e, ainda, da demonstração de ofensas em que se extraia o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, ora não evidenciados.
4. Em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal, excepcionalmente, quando flagrantemente ausente o dolo específico de lesar a honra alheia, a análise do dolo específico deve ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da lide.
5. Não se vislumbra, por parte dos recorridos, o dolo de imputar falsamente fato definido como crime ou de divulgá-lo, sabedor da falsa imputação. Ademais, não há crime se houve mero animus narrandi (intenção de narrar) ou animus criticandi (intenção de criticar).
6. Recurso desprovido.